Tribunal: STJ
Processo: 0719764-91.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193980 - AL (2025/0024911-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDVALDO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY METUZALEMKART FELICIANO SILVA - AL012630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
INGRESSO
DOMICILIAR LEGÍTIMO, AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES.
CONDENAÇÃO SUSTENTADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
DECLARAÇÕES EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO UTILIZADAS DE
FORMA EXCLUSIVA. VIOLAÇÃO AFASTADA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito já decidido.
2. O acórdão embargado examinou as teses defensivas, reconhecendo a
licitude do ingresso domiciliar, diante das fundadas razões evidenciadas
nos autos, e a suficiência do conjunto probatório produzido sob contraditório
judicial, notadamente os depoimentos de policiais colhidos em juízo e a
apreensão de drogas, arma de fogo e munições.
3. Inexistente a alegada nulidade decorrente da utilização de declarações
prestadas na audiência de custódia, porquanto a condenação não se
fundou de forma exclusiva nesse elemento, mas em provas judicializadas,
em consonância com o art. 155 do CPP e com a jurisprudência desta Corte.
4. A audiência de custódia possui natureza estritamente cautelar e não
pode ser convertida em momento de produção probatória; entretanto, a
simples referência, pela instância ordinária, à confissão extrajudicial não
compromete a higidez da condenação quando há outros elementos
robustos em juízo.
5. As questões postas foram decidida à luz de fundamentos adequados. As
razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
6. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51252363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f4a46e14-34a3-4adb-9cef-dfd09babfcab

7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f4a46e14-34a3-4adb-9cef-dfd09babfcab

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193980 - AL (2025/0024911-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDVALDO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY METUZALEMKART FELICIANO SILVA - AL012630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
INGRESSO
DOMICILIAR LEGÍTIMO, AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES.
CONDENAÇÃO SUSTENTADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
DECLARAÇÕES EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO UTILIZADAS DE
FORMA EXCLUSIVA. VIOLAÇÃO AFASTADA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito já decidido.
2. O acórdão embargado examinou as teses defensivas, reconhecendo a
licitude do ingresso domiciliar, diante das fundadas razões evidenciadas
nos autos, e a suficiência do conjunto probatório produzido sob contraditório
judicial, notadamente os depoimentos de policiais colhidos em juízo e a
apreensão de drogas, arma de fogo e munições.
3. Inexistente a alegada nulidade decorrente da utilização de declarações
prestadas na audiência de custódia, porquanto a condenação não se
fundou de forma exclusiva nesse elemento, mas em provas judicializadas,
em consonância com o art. 155 do CPP e com a jurisprudência desta Corte.
4. A audiência de custódia possui natureza estritamente cautelar e não
pode ser convertida em momento de produção probatória; entretanto, a
simples referência, pela instância ordinária, à confissão extrajudicial não
compromete a higidez da condenação quando há outros elementos
robustos em juízo.
5. As questões postas foram decidida à luz de fundamentos adequados. As
razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
6. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50966368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 2a906d1f-7f03-49f9-b1b6-79117b9508bd

7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDVALDO DA SILVA
contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria,
assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE
FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. PEDIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO ART. 40, IV DA LEI N. 11.343/2006. NÃO
ACOLHIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando
justificado por fundadas razões que indiquem flagrante delito.
2. No caso, a alegação de violação de domicílio não procede, uma vez

que a busca domiciliar foi justificada por fundadas razões, conforme a
jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. O ingresso
no domicílio ocorreu após denúncia anônima de tráfico de drogas e
em razão da fuga do agravante para o interior da residência,
comportamento que aumentou as suspeitas e justificou a ação policial.
3. A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada em fundadas razões, posteriormente comprovadas, que
indiquem flagrante delito, nos termos do entendimento consolidado no
RE n. 603.616/RO, julgado pelo STF em regime de repercussão geral.
4. As circunstâncias do caso - denúncia anônima, comportamento
suspeito do agravante ao avistar a polícia e sua fuga para o interior da
casa - configuram justa causa para a busca domiciliar sem prévia
expedição de mandado, sendo desnecessária autorização judicial,
conforme jurisprudência no STJ.
5. Relativamente ao afastamento da causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo, é essencial manter o afastamento do
concurso material entre os delitos e reconhecer a aplicação da causa
de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Isso
se aplica quando o crime ocorre sob as mesmas condições de tempo
e lugar, demonstrando que o porte de armas de fogo e munições
serviu como meio para facilitar o crime principal, que é o tráfico de
drogas.
6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o
conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais dos policiais
e outros elementos de prova, foi suficiente para formar a convicção do
julgador acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo
dependência exclusiva do exame papiloscópico.
7. Agravo regimental desprovido.
A parte embargante sustenta a presença de omissão no acórdão
embargado, tendo em vista o não enfrentamento dos argumentos defensivos.
Documento eletrônico VDA50966368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 2a906d1f-7f03-49f9-b1b6-79117b9508bd

Aduz que a condenação foi fundamentada de forma exclusiva em
declarações prestadas na audiência de custódia, em afronta ao art. 155 do Código de
Processo Penal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta que a audiência de custódia possui natureza meramente
cautelar, destinada à verificação da legalidade da prisão em flagrante e à análise da
necessidade de medidas cautelares, sendo vedada sua utilização como meio de
produção probatória para formação da culpa.
Alega, ainda, que o aproveitamento de eventual confissão feita nesse
contexto processual, sem as garantias do contraditório pleno, da paridade de armas e
da efetiva atuação técnica da defesa, representa indevida antecipação da atividade
probatória e compromete a higidez do processo.
Por fim, aduz que o acórdão manifeste-se expressamente sobre eventual
violação ao art. 155 do CPP e art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Razão não assiste à parte Embargante.
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
Documento eletrônico VDA50966368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 2a906d1f-7f03-49f9-b1b6-79117b9508bd

vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
3/8/2016
30/8/2016

O acórdão embargado examinou expressamente as teses defensivas,
assentando, de um lado, a higidez do ingresso domiciliar, pelas fundadas razões
demonstradas nos autos, e, de outro, a suficiência do acervo probatório produzido sob
contraditório judicial, notadamente os depoimentos dos policiais colhidos em juízo e
demais elementos de convicção.
De modo específico, consignou-se que o édito condenatório não se amparou
de forma exclusiva em declarações colhidas na fase extrajudicial ou na audiência de
custódia, mas em prova judicializada, em consonância com o art. 155 do CPP. O que
se pretende, portanto, é reabrir discussão já apreciada pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA50966368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 2a906d1f-7f03-49f9-b1b6-79117b9508bd

Rechaça-se, ainda, o argumento de que a audiência de custódia teria sido
indevidamente utilizada como “momento de produção probatória” a sustentar, por si, a
condenação. É correto afirmar, e o acórdão não disse o contrário, que a audiência de
custódia tem finalidade estritamente cautelar, de modo que declarações ali prestadas
não podem, isoladamente, lastrear decreto condenatório.
Todavia, essa premissa não conduz ao resultado pretendido. Isso,
porque, no caso concreto, a condenação não dependeu exclusivamente de eventual
confissão em audiência de custódia. O título condenatório apoiou-se em prova colhida
em juízo, sob crivo do contraditório, em harmonia com a orientação desta Corte. O
simples fato de a instância ordinária ter referido, na dosimetria, a confissão extrajudicial
não transmuta a audiência de custódia em instrução, nem contamina a validade da
condenação assentada em provas judicializadas.
O acórdão foi explícito ao assentar que a convicção condenatória resultou
do conjunto probatório colhido sob contraditório, com destaque para os depoimentos
judiciais convergentes e para a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes,
arma de fogo e munições, em contexto típico de tráfico, o que afasta a pecha de
violação ao art. 155 do CPP (e-STJ fls. 635/639).
Por fim, esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do
Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado
apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
EREsp 1746600/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
.)
12/2/2020
21/2/2020

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA50966368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 2a906d1f-7f03-49f9-b1b6-79117b9508bd

ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. ANÁLISE DE TEMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça examinar, em recurso especial,
suposta ofensa a dispositivo ou princípios da Constituição Federal - CF,
ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503
/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
.)
24/6/2020
29/6/2020

Desse modo, inexiste o vício da omissão no acórdão objurgado. Percebe-se
uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo
por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50966368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 2a906d1f-7f03-49f9-b1b6-79117b9508bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.193.980 / AL
Número Registro: 2025/0024911-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07197649120238020001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDVALDO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY METUZALEMKART FELICIANO SILVA - AL012630
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: JOSE WELLINGTON DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA - REGIME
INICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDVALDO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY METUZALEMKART FELICIANO SILVA - AL012630
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: 52835623-79f2-4b96-a80a-4bc2b3df103a

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: 52835623-79f2-4b96-a80a-4bc2b3df103a